Tribunal: CARF
Processo: 13826.720489/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720489/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUCIANO VIRGILLI CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMALIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL RETIFICADORA.
Na hipótese de retificação de declaração de ajuste anual (DIRPF), para corrigir
a forma de cálculo do imposto incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, por não se tratar de erro de fato ou de lapso manifesto, mas
de erro de direito, a restituição deverá ser pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720489/2011-39
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720489/2011-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado apresentou em 09/07/2014 a manifestação de
inconformidade
de
fls.
106
a
109,
discordando
do
Despacho
Decisório
DRF/MRA/SAORT, de 28/04/2014 (fls. 98 a 102), do qual tomou ciência em
23/06/2014 (fl. 104), que indeferiu o pedido de restituição do imposto de renda retido
na fonte referente ao ano-calendário 2006. Ao negar o pedido de restituição, a
autoridade fiscal teceu, em síntese, os seguintes fundamentos:
- O pedido de restituição foi formulado de forma incorreta. Nos termos do art. 3o, § 6o,
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008 o pedido deveria ter sido formulado
mediante a apresentação da DIRPF.
- O contribuinte não faz jus à devolução do imposto de renda relativo ao ano-calendário
2006, tendo em vista haver farto regramento legal contrário à pretensão do contribuinte.
Por intermédio da manifestação de inconformidade, o contribuinte reiterou o pedido de
restituição, atacando os argumentos da autoridade fiscal.
Para embasar seu pleito, foram anexados os documentos de fls. 05 a 08.
É o relatório.

A decisão de primeira instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento, com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A forma utilizada pelo contribuinte para pleitear a restituição foi indevida e deveria ter
ocorrido por meio de apresentação de declaração de ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720489/2011-39

a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global; e
b) o indeferimento de seu pedido de restituição é indevido, uma vez que a
legislação de regência determina que a restituição será realizada a requerimento do sujeito
passivo, mediante processo administrativo ou processamento o eletrônico da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) pelo recorrente bem como acerca da possibilidade deste requerer a restituição dos valores
a este título recolhidos por outra via que não a retificação da Declaração de Ajuste Anual.

Da tributação dos recursos recebidos acumuladamente
Em relação aos RRA, tem razão o recorrente quando argumenta que os
rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela
imposta pela decisão recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no
7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-
calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF
ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720489/2011-39

Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Da restituição
Reconhecido o direito do contribuinte de se ver tributado pelo regime de
competência, resta ainda a questão de saber se o seu pedido de restituição pode ser deferido nos
termos em que argumenta. A este respeito, entendo que a decisão a quo não merece reparos, uma
vez que a IN RFB no 1.300, de 2012, em vigor na época dos fatos, previa procedimento
específico para a restituição de valores relativos ao IRPF:

Art. 2 o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob
sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 3 o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF)
§ 6o O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da DIRPF, desejar obter a
restituição do imposto sobre a renda retido na fonte no ano-calendário, relativo a
rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a restituição mediante a apresentação
da DIRPF.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720489/2011-39

...
Art. 10 . Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto sobre a renda retido sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto sobre a renda pago a
título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) ou de recolhimento
complementar será requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição
do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.

Tem razão, assim, a decisão desafiada quando afirma que “[...] a forma utilizada
pelo contribuinte para pleitear a restituição foi indevida e deveria ter ocorrido por meio de
declaração de ajuste anual.”

Deste modo, apesar de lhe assistir razão em relação à questão de direito aqui
suscitada — qual seja, a forma como o IRPF deve ser calculado, tratando-se de rendimentos
recebidos acumuladamente — o recorrente não se valeu do meio adequado para pleitear a
restituição. Tanto mais, porque o procedimento de restituição possui peculiaridades
procedimentais destinadas a possibilitar que o Fisco analise o direito creditório do contribuinte e
as provas que o embasam. Nesta perspectiva é que deve ser compreendida a restrição existente
em relação aos pedidos formulados em papel. Não sendo, portanto, uma mera formalidade, mas
um requisito legal à adequada apuração do crédito, não pode ser ignorada por este Conselho.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 146
DF CARF MF
Original